Tribunal: TJDFT
Processo: 0704071-12.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATENDIMENTO EM HOSPITAL PÚBLICO. ARTROPLASIA DE OMBRO DIREITO. INFECÇÃO. RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DA PRÓTESE. DEMORA EXCESSIVA. CONDUTA MÉDICA OMISSIVA. FALHA PRESTAÇÃO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INOBSERVÂNCIA DOS PROTOCOLOS CLÍNICOS OFICIAIS E DAS ROTINAS MÉDICAS INDICADAS. NEXO DE CAUSALIDADE. AVALIAÇÃO INDIVIDUALIZADA DO CASO. DANO MORAL E ESTÉTICO. DEVER DE INDENIZAR.

1. Pelo princípio do livre convencimento motivado, o magistrado segue o sistema da persuasão racional, sendo livre para formar suas razões com base nos elementos de prova dos autos. Por entender que a causa está madura para julgamento com as provas já existentes, não configura cerceamento de defesa o fato de o juiz não determinar a oitiva do autor, bem como a produção de prova testemunhal (artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil).

2. A responsabilidade civil do Estado, em se tratando de dano causado por erro em atendimento médico prestado por ente estatal, é objetiva, nos termos do art. 37, §6o da Constituição Federal.

3. Por sua vez, a responsabilidade decorrente do dano derivado de omissão na prestação de serviço essencial é subjetiva, a partir da aplicação da teoria francesa da falte de servisse.

4. No caso de omissão estatal, o nexo de causalidade decorre da verificação da omissão frente ao dano sofrido pelo indivíduo nos casos em que o Estado detinha o dever legal e a efetiva possibilidade de atuar para evitar o resultado danoso.

5. Em que pese a dificuldade na reconstrução da articulação, já que os resultados funcionais da artroplastia em fraturas são limitados, de difícil tratamento e com alto índice de complicações, a definição de protocolos médicos como instrumentos de padronização de condutas clínico-hospitalares não deve servir como anteparo para justificar o desatendimento do dever estatal de prestar assistência médica irrestrita ao paciente com a observância de suas condições individuais e sintomáticas.

6. Da leitura das provas produzidas nos autos, depreende-se que houve falha na prestação do serviço de saúde e no atendimento prestado, consubstanciado, sobretudo, pelos problemas com a prótese colocada no ombro direito do autor/apelante em 2016 que infeccionou e teve que ser retirada em 2018 e que, até a presente data, não foi recolocada outra em seu lugar, o que enseja a responsabilidade civil da Administração Pública.

7. Demonstrada nos autos a existência de conduta omissiva de agentes do Estado, consubstanciada, sobretudo, na demora excessiva na retirada da prótese infeccionada e na recolocação de uma nova, bem como o nexo causal entre referidos fatos e o resultado danoso, é devida a compensação moral decorrente do ato ilícito.

8. Os vetores para a fixação do valor devido a título de indenização por danos morais devem seguir o método bifásico, conjugando-se os critérios da valorização das circunstâncias do caso concreto e do interesse jurídico violado com base em parâmetro definido a partir do exame de precedentes jurisprudenciais lançados em casos semelhantes, o que minimiza a incidência de subjetivismos no arbitramento (Precedentes STJ).

9. Preliminar rejeitada.

10. Recurso conhecido e provido.